Tribunal: TJMT
Processo: 1039541-97.2024.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039541-97.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 015.970.611-40 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a "Ação de Revisão de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito" ajuizada em face de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., sob o fundamento de coisa julgada. O juízo de origem também condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há identidade entre a presente ação e demanda anteriormente ajuizada pelo recorrente, caracterizando a coisa julgada; e (ii) definir se a condenação por litigância de má-fé deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada se configura quando há identidade de partes, causa de pedir e pedidos entre duas demandas, conforme disposto no art. 337, § 2º, do CPC. No caso, verifica-se que a presente ação reitera pedidos e fundamentos já discutidos e decididos na Ação nº 1028209-36.2024.8.11.0002, que tramitou no Juizado Especial Cível do Jardim Glória, em Várzea Grande/MT.

A mera modificação na nomenclatura da ação ou a inclusão de novos fundamentos jurídicos não afasta a incidência da coisa julgada, quando a pretensão deduzida já foi apreciada pelo Poder Judiciário.

A reiteração da demanda, com o intuito de rediscutir matéria já decidida, compromete a boa-fé processual e caracteriza litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, V, e 81, § 2º do CPC, justificando a aplicação da multa processual.

A condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé deve ser mantida, considerando que a parte recorrente ajuizou nova ação idêntica à anterior, em tentativa de obter decisão favorável por meio de reiteração indevida do pedido.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Honorários advocatícios recursais majorados para 15% (quinze por cento) com fulcro no art. 85, § 11º, do CPC.

Tese de julgamento:

1. A coisa julgada impede a reiteração de ação quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme previsto no art. 337, § 2º, do CPC.

2. A tentativa de rediscutir matéria já decidida caracteriza litigância de má-fé e justifica a aplicação da multa prevista nos arts. 80 e 81 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA
contra sentença proferida na “Ação de Revisão de Contrato de Empréstimo Consignado C/C Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
, que tramita perante a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Várzea Grande - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

264703484),

julgou improcedente o presente processo sem resolução do mérito
. Condenou o autor nas penas da litigância de má-fé, fixando-lhe multa no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 80, V c/c artigo 81, CPC), a ser revertida em favor do Estado.

O apelante em suas razões
(ID.

264703485) alega que a sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a questão já teria sido decidida em ação anterior (nº 1028209-36.2024.8.11.0002). Contudo, argumenta que a referida ação possuía objeto diverso, pois naquela oportunidade o pedido principal era a condenação do banco por dano moral em razão da demora na disponibilização do contrato, enquanto na presente ação discute-se a ausência de previsão da taxa de juros no instrumento contratual e a cobrança abusiva dos encargos financeiros.

Requer, assim, a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da coisa julgada e permitir a análise do mérito da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA JÚNIOR contra CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, com o objetivo de obter a conversão do contrato de cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado.

O magistrado de 1º grau ao analisar o caso, verificou-se a existência de coisa julgada, uma vez que já houve o trânsito em julgado da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS registrada sob o nº 1028209-36.2024.8.11.0002, tramitada no Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande. Referida ação foi julgada improcedente, abrangendo a mesma matéria discutida no presente feito, diferenciando-se apenas na nomenclatura atribuída à ação.

Nesse panorama, o magistrado reconheceu a coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenou o autor por litigância de má-fé, aplicando multa correspondente a 10% do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado. Determinou, ainda, o envio de cópia da inicial e da sentença à Procuradoria Geral do Estado para eventuais providências quanto ao recebimento do crédito decorrente da multa.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando que a referida ação possuía objeto distinto, uma vez que, naquela ocasião, o pedido principal visava à condenação do banco por danos morais em razão da demora na disponibilização do contrato. Já na presente demanda, discute-se a ausência de previsão da taxa de juros no instrumento contratual e a cobrança abusiva dos encargos financeiros.

Sem razão.

Nesta demanda o autor, ora apelante, pleiteia, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de descontos indevidos em seus holerites por um empréstimo consignado que não solicitou, requerendo a conversão para empréstimo consignado, recalculado com a taxa de juros de 1,41% ao mês e devolução em dobro dos valores.

Por sua vez, nos autos de n. 1028209-36.2024.8.11.0002, perante o Juizado Especial do Jardim Glória, a ação proposta por ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR contra CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., objetivou a conversão de cobrança da dívida na modalidade de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa de juros anunciada de 1,41% ao mês, bem como a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente sob a rubrica de cartão de crédito. Além disso, requereu indenização por danos morais.

Em ambas as ações a parte autora é representada pelo mesmo patrono: Dr. HERBERT REZENDE DA SILVA.

Assim, nestes autos, a parte autora se baseia na mesma causa de pedir que já foi objeto da ação anterior, reiterando os pedidos formulados.

É inquestionável que o autor, por meio de seu advogado, ingressou com nova ação, apesar de já ter obtido julgamento de mérito em demanda anterior.

No caso em análise, verifica-se um verdadeiro prejuízo ao Poder Judiciário, que, diante dessa prática, tem sua capacidade de prestação jurisdicional comprometida em relação a outros processos que preenchem os requisitos formais para apreciação. Esse prejuízo se manifesta tanto no âmbito material quanto no moral. O primeiro decorre dos elevados custos suportados pelo Poder Judiciário para a manutenção de sua estrutura funcional e tecnológica, especialmente no contexto dos processos eletrônicos.

Nesse panorama, constatou-se que houve distribuição, pelo mesmo advogado, de ações judiciais que apresentam identidade de partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, § 2º, do CPC), requerendo a parte demandante, ora apelante, a condenação da parte requerida e apelada ao pagamento de indenização indevida.

Nesse sentido, a exegese das normas jurídicas indica que:

“Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente; nem que, após o trânsito em julgado, volte a mesma lide a ser discutida em outro processo. Demonstrada, pois, a ocorrência de litispendência ou de coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes, de objeto e de causa petendi) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 44ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, v. I, p. 417-418.)

Sobre a matéria assim entende este E. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO DE DADOS DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - ART. 337, § 4º, DO CPC/15 - ACOLHIMENTO - MERA REPETIÇÃO DE AÇÃO JÁ JULGADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, V, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. Se dos autos se constata tratar-se a demanda de mera repetição de ação já decidida, com trânsito em julgado, reconhece-se o instituto da coisa julgada, a teor do art. 337, § 4º, do CPC/15. Desse modo, com o acolhimento da preliminar de coisa julgada, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe, com fundamento no art. 485, V, do CPC/15.- (N.U 0001187-77.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

No presente caso, é necessário a manutenção da condenação da litigância de má-fé, uma vez que a parte recorrente já havia ajuizado ação anterior com base nos mesmos fatos e na mesma causa de pedir.

Dessa forma, competia à parte atuar com boa-fé processual, evitando a propositura de ações idênticas. Fica evidente sua intenção ao reiterar a demanda, na expectativa de que, em uma nova tentativa, algum equívoco processual pudesse conduzir ao reconhecimento de direito já devidamente negado pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO A INCIDENCIA DA SUMULA 385 DO STJ - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EXISTENTES – REANALISE DOS AUTOS - RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO. Em relação aos Embargos da parte Reclamada, é notório que o acórdão objurgado foi omisso quanto à aplicação da Sumula 385 do STJ no dispositivo, bem como da análise do fenômeno da coisa julgada, de modo que deve ser acolhido para reanálise de tais matérias. O fenômeno da coisa julgada ocorre quando existe a repetição de ação já julgada anteriormente, tendo as mesmas partes, pedidos e causas de pedir. No caso em comento, tal instituto deve ser reconhecido, uma vez que a parte Autora tem outra ação de indenização relacionada aos mesmos fatos e causa de pedir, a qual foi julgada parcialmente procedente, onde se discutia a relação jurídica entre as partes e a origem do débito negativado, os quais a parte autora alega, novamente, na presente ação que desconhece Em pesquisa no sistema PROJUDI verificou-se a existência de ação nº 8011414-08.2016.811.0003, distribuída em 15/03/2016, no qual a parte Recorrida discutiu a mesma negativação, com data de vencimento em 30/12/2015, cuja negativação foi efetuada pela parte Reclamada Banco Bradesco S.A. Portanto, cabia à parte Recorrente agir com boa fé processual, não ingressando com ações idênticas, pois resta evidente a intenção da mesma, que agiu com a expectativa de que em sua nova tentativa, por alguma desatenção, a indenização pudesse ser reconhecida. Reconhecimento de ofício da coisa julgada e extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. V, do CPC. Outrossim, restando evidente que a parte Recorrida faltou com o seu dever processual, uma vez que ingressou com pedido idêntico ao que já havia sido julgado parcialmente procedente, deve ser aplicada a litigância de má-fé, com multa prevista no art. 81 do CPC. Embargos conhecidos e providos para reformar o acórdão objurgado e julgar extinto o feito por coisa julgada.” (TJMT – TRU – ED nº 0015489-61.2018.811.0003 – relª. Juíza PATRÍCIA CENI – j. 25/06/2019 - DJE 26/06/2019).

Considerando que a parte recorrente, em afronta a boa-fé processual, descumpriu seu dever ao apresentar um pedido idêntico a outro que já havia sido julgado, impõe-se a manutenção da aplicação da penalidade por litigância de má-fé.

No caso dos autos, como o valor da causa é irrisório, a multa por litigância de má-fé deverá ser fixada em um salário-mínimo, nos moldes do art. 81, §2º, do CPC.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 15% (quinze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025